Tribunal: TJBA
Processo: 8035921-92.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8035921-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO INDIVIDUAL ENVOLVENDO CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador e o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, tendo como interessados Nivaldo da Silva e o Estado da Bahia. A controvérsia surgiu no bojo da ação de nº 8024378-89.2025.8.05.0001, ajuizada por Albert Antonio Silva de Souza contra o Município de Salvador, com o objetivo de questionar os critérios de pontuação na avaliação de títulos do Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital nº 06/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar demanda individual que versa sobre critérios de avaliação de títulos em certame público recai sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública ou sobre Vara comum da Fazenda Pública, à luz da complexidade da matéria e do interesse coletivo envolvido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 12.153/2009, em seu art. 2º, § 1º, I, exclui da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública as causas que versem sobre direitos ou interesses difusos e coletivos, inclusive os individuais homogêneos.

O Enunciado nº 139 do FONAJE reforça que demandas sobre direitos individuais homogêneos, a exemplo das que envolvem concursos públicos, devem ser processadas fora do Sistema dos Juizados Especiais, dada a sua incompatibilidade com o rito simplificado.

A jurisprudência da Corte estabelece que ações que questionam critérios de avaliação em concursos ou processos seletivos envolvem matéria de maior complexidade e transcendem o interesse individual do autor, alcançando o universo de demais candidatos, o que exige dilação probatória incompatível com o Juizado Especial.

Precedentes semelhantes reconhecem a competência da Vara da Fazenda Pública, mesmo quando o valor da causa não ultrapassa sessenta salários mínimos, diante da relevância pública e da necessidade de tramitação pelo rito comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito procedente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência n.
8035921-92.2025.8.05.0000
, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 20ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia,
em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO
,nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)